Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA APÓS SENTENÇA TERMINATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CABIMENTO.
1. O prazo para cumprir a determinação judicial para emendar a Petição Inicial não é peremptório, tampouco se mostra preclusivo, permitindo a sua dilação ou o seu cumprimento extemporâneo.
2. A extinção do processo sem resolução do mérito não cumpre o propósito de pacificação dos conflitos, permitindo a renovação da propositura da ação judicial.
3. O Código de Processo Civil estabeleceu no artigo 331, caput – especificamente para a hipótese de indeferimento da Petição Inicial – e no artigo 485, parágrafo 7o – genericamente para os casos de Sentença terminativa – a possibilidade de o Magistrado realizar juízo de retratação, em caso de inconformismo da parte com a Sentença proferida.
4. Cabível o atendimento da determinação para emendar a Petição Inicial, após a prolação da Sentença, momento em que o Juiz poderá exercer o juízo de retratação previsto na lei processual, evitando-se a reiteração da propositura da mesma ação judicial, em observância aos Princípios da Efetividade, da Primazia da Decisão de Mérito, da Economia Processual, da Proporcionalidade e da Instrumentalidade do Processo, previstos nos artigos 6o, 8o e 188 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.